Tribunal: CARF
Processo: 10580.725091/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725091/2011-21
ACÓRDÃO
2002-010.034 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DE ARIMATEA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INTENÇÃO DO AGENTE.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, salvo disposição
legal em contrário, independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
apona para uma retificação de ofício do lançamento.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA
O CARF não é competente para conhecer e decidir sobre pedido de
parcelamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.034 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725091/2011-21
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com
imposto suplementar de R$10.689,60 relativo ao ano-calendário de 2008, em
virtude da apuração da omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial, A
descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na notificação de
lançamento.
Na impugnação (fl.2) apresentada com documentos. o contribuinte alega que ao
receber os rendimentos oriundos da ação judicial no total de R$53.224,11
(R$51.722,71+IRRF de R$1.596,72) entendeu que estava tudo acertado com o
imposto de renda e como se tratava de indenização declarou como rendimento
isento e não tributável.
Quanto as rendimentos recebidos do Bradesco, o seu entendimento foi o mesmo,
pois fez um carreto par a empresa Sadia com o caminhão da ARIVELAR Ltda –
CNPJ no 04.057.864/0001-09 (já extinta) e ao assinar o recibo foi informado o seu
CPF quando o correto seria para essa fonte pagadora. Argumenta que todo o
dinheiro recebido foi aplicado em Ações e fundo de Ações no Banco do Brasil,
onde praticamente perdeu tudo o que foi aplicado.
Requer seja considerado como dependente, seu filho de 18 anos e que seja
revisto a aplicação da multa de ofício e os juros de mora, pois não houve má-fé de
sua parte e também que seja recalculado o imposto de acordo com uma faixa
mais suave e condizente com a sua situação financeira.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
Administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa
DRJ/POA/RS para julgamento.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.034 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725091/2011-21
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 09/06/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) a relação de dependência está comprovada nos autos;
c) cabimento da redução da multa de ofício;
d) os rendimentos foram declarados indevidamente como isentos ou não
tributáveis por erro de preenchimento da declaração, sendo improcedente a penalidade;
e) parcelamento do débito;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte auferiu rendimentos decorrente da ação judicial movida contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no montante de R$53.224,11 conforme extrato do
Sistema de Informações do Banco do Brasil – Depósitos Judiciais (processo no 2005.33.00.005883-
2/BA). O extrato da conta corrente do Banco do Brasil evidencia que o valor líquido depositado foi
de R$51.722,71.
Na declaração de ajuste anual retificadora, verifica-se que o montante bruto de
R$53.224,11 foi consignado como indenização no item dos rendimentos isentos e não tributáveis
(fl.34) e compensado o IRRF de R$1.599,67.
O lançamento somente transferiu para os rendimentos tributáveis o montante de
R$45.563,98 (R$53.322,38 menos R$7.758,40 de honorários advocatícios) e compensou o IRRF de
R$1.599,67 o que resultou no imposto suplementar de R$10.669,60.
O Recorrente alega que os rendimentos foram declarados indevidamente como
isentos ou não tributáveis por erro de preenchimento da declaração, sendo improcedente a
penalidade.
Conforme preceitua o at. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente, salvo para fins de fixação da multa de ofício
qualificada.
No caso dos autos, foi aplicada multa de ofício no percentual de 75% e não a multa
qualificada, portanto, não procede a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.034 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725091/2011-21
4
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de ofício, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a legislação
de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de confisco,
por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos autos.
Sobre as questões pessoais suscitadas, vale salientar que a autuação rege-se por
expressa determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo
determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente requer ainda a inclusão de seu
dependente sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), contudo, tal alegação não merece prosperar,
pois diferentemente da declaração retificadora, que pode alterar todos os campos da declaração
original, a modificação possível de ser feita, por meio do recurso voluntário, só pode versar sobre
a matéria contenciosa, nos estreitos limites do lançamento, e não extrapolá-la.
A matéria a qual poderia ser controversa, no presente caso, é a omissão de
rendimentos, contra a qual o interessado poderia se opor, apresentando as suas alegações e os
seus meios de prova. Assim, a inclusão de novas deduções, não se tratando de matéria
controversa, deve ser repelida por ferir o próprio Processo Administrativo Fiscal. Pelo exposto,
conclui-se ser inadmissível no presente caso a retificação da Declaração de Ajuste Anual, para
inclusão de seu filho.
Esclareça-se ainda que não é admitida a entrega de declaração retificadora após o
início do procedimento fiscal, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo
apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, no que diz respeito ao pedido de parcelamento, cabe esclarecer que este
órgão não é competente para conhecer e decidir sobre pedidos de parcelamento. Caso tenha
interesse em parcelar sua dívida, informação sobre formas e meios de obtenção de parcelamento
poderão ser obtidas junto à Receita Federal do Brasil.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.034 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725091/2011-21
5

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 140
DF CARF MF
Original